Tribunal: STF
Processo: ARE 1379129
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - PRAZO PARA INDICAR CONDUTOR PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB - VERIFICAÇÃO DE DIVERGÊNCIA QUALIFICADA - Dicotomia de interpretação que está gerando insegurança jurídica - Procedimento de Uniformização processado, com realização de pesquisa a cargo do CADIP - Tema proposto e acolhido nos seguintes termos: O fim do prazo a que se refere o artigo 257, § 7º, do CTB tem característica meramente administrativa e não impede o acesso à via judicial pelo condutor ou proprietário para comprovar o real condutor no ato da infração. Desse modo: a) é legítimo que o condutor/proprietário apenado venha a juízo pretendendo discutir a real autoria da infração, mesmo que não tenha sido feito a indicação nos moldes do artigo 257, § 7º, do CTB; b) - uma vez feita tal opção, representa cerceamento da atividade judicial probatória (cerceamento probatório) a negativa judicial pura e simples do pedido e da avaliação probatória respectiva, a pretexto de ter ocorrido a preclusão administrativa prevista no dispositivo de lei especificado. RECURSO PROVIDO”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1). 



    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Pulo - DETRAN-SP, aponta ofensa aos arts. 2º, 5º, LIII e LIV da Constituição Federal, bem como ao princípio da segurança jurídica. 



    Nas razões do recurso, sustenta que o acórdão recorrido, ao acolher “indicação intempestiva de condutor e determinar que certa penalidade de trânsito seja imputada a outro pessoa, o Judiciário reformula o conteúdo de ato administrativo - para não dizer que edita um novo ato administrativo, violando o artigo 2º da Constituição Federal de maneira frontal e direta”, além de imputar a penalidade ao condutor indicado sem a observância do rito devido, o que ofende o art. 5º, LIV e LIII e o princípio da segurança jurídica. 



    A Relatora do Pedido de Uniformização não conheceu do recurso extraordinário em virtude de reconhecer a sua intempestividade, nos seguintes termos (eDOC 24, p. 1):



    “Segundo a certidão à fl. 224, o acórdão lançado às fls. 221/223, que rejeitou os embargos de declaração, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 04.03.2021, com regular intimação do procurador da autarquia.



    Em 5.4.2021 foi certificado o trânsito em julgado (fl. 225) não havendo assim que “chamar” o feito à ordem, pois não houve interposição de recurso extraordinário dentro do prazo legal.



    Conforme Comunicado Conjunto 508/2018, as intimações e citações via Portal eletrônico da Fazenda Pública Estadual, fundações e autarquias estaduais ocorrem nas unidades judiciais (Varas) que utilizam o SAJ/PG5 e não se aplicam ao Sistema do Colégio Recursal e da Turma de Uniformização de Jurisprudência que fazem uso do sistema SAJ/SGCR.



    Assim, intempestivo o recurso extraordinário, cumpra-se a decisão à fl. 227”. 



    Nas razões do agravo, o Recorrente sustenta a tempestividade do recurso, ressaltando que, concomitante à interposição do recurso extraordinário, a autarquia recorrente, ora agravante, apresentou petição nos autos informando o equívoco da certidão de fl. 225, a qual erroneamente certifica o trânsito em julgado do acórdão prolatado no âmbito do incidente de uniformização” (....) e que em tal petição “arguiu dois equívocos da certidão: a) desconsiderou a necessidade de intimação pessoal; b) não observou a existência de prazo em dobro (30 dias) para interpor o recurso extraordinário” (eDOC 25, p 5), mas que a relatora proferiu a decisão agravada que afasta a necessidade de intimação pessoal, desconsiderando a existência de prazo em dobro para interpor o apelo extremo. 



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão ao Recorrente. 



    Verifico que o recurso extraordinário se encontra intempestivo.



    Registre-se que, diversamente do assentado nas razões do agravo, prevalece neste Tribunal a orientação no sentido de que a Fazenda Pública, nos termos do art. 183, § 2º, do CPC/15 c/c art. 7º da Lei 12.153/09 não tem, na hipótese, a prerrogativa do prazo em dobro para a interposição de recursos, por se tratar de processo oriundo de Juizados Especiais.



     Com efeito, os arts. 183, § 2º, do CPC/15 e o art. 7º da Lei 12.153/09, referente ao Juizado Especial da Fazenda Pública, assim dispõem:



    Art. 183 - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.



    § 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.



    (....)



    Art. 7º da Lei 12.153/09 - Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.



Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AO EXAME DO ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 9º DA LEI 10.259/2001. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. IMPOSSIBILIDADE. ART. 188 DO CPC. INAPLICABILIDADE. Em processos oriundos dos juizados especiais não se aplicam as prerrogativas de contagem em dobro do prazo recursal previstas no art. 188 do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido (AI 747.478-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2012)”.



    “Recurso de agravo de instrumento apresentado intempestivamente, não gozando o agravante de prazo em dobro para recorrer no âmbito dos juizados especiais federais, nos termos do art. 9º da Lei 10.259/01. 2. Agravo regimental improvido (AI 535.633-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.02.2006)”



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Sistema remuneratório. 4. Agravo regimental intempestivo. Processo originário do Juizado Especial. Não aplicabilidade do prazo em dobro. Art. 183, §2º, do Novo CPC c/c art. 7º da Lei 12.153/2009. 5. Agravo regimental não conhecido (ARE 1.151.865-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.05.2019. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE EM PROCESSO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. ART. 183, § 2º DO CPC/15 c/c ART. 7º DA LEI 12.153/2009. PRECEDENTES. 1. É intempestivo o presente agravo regimental, tendo em vista que o prazo em dobro para recorrer não têm aplicação, na hipótese, por se tratar de processo oriundo de Juizado Especial. 2. Agravo regimental não conhecido” (ARE 1.170.862-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.03.2021).



     Destaco do voto condutor do acórdão proferido no citado AI 747.478-AgR, os seguintes fragmentos:



    “Conforme assinalado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir, no âmbito dos juizados especiais, a incidência da prerrogativa de contagem em dobro do prazo prevista no art. 188 do Código de Processo Civil, entendimento que alcança os recursos dirigidos a esta Corte extraordinária. Cito: AI 535.633-AgR, 2ª Turma, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24.02.2006; RE 557.560, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.4.2008; AI 700.948, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.3.2008; AI 561.374-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.10.2006; e RE 466.834-AgR-AgR, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 9.10.2009, cuja ementa transcrevo:



    (...) 



    Desse modo, a prerrogativa do prazo em dobro para o Município recorrer não tem aplicação, na hipótese, por se tratar de processo oriundo de Juizado Especial da Fazenda Pública (Art. 7º da Lei 12.153/09)”. (grifos nossos)



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal também já firmou entendimento no sentido da inviabilidade de que seja conferida a prerrogativa de intimação pessoal aos procuradores do Estado, no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Intimação pessoal dos procuradores da fazenda pública no âmbito do juizado especial. Desnecessidade. 4. Alegada violação ao teor da Súmula Vinculante 10 e ao tema 549 da repercussão geral. Inexistência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 47.638-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela instância de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente